Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-80.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000338-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FABIO COSTA PINTO e outros

Advogado(s)
:
LUCIO JOSE ALVES JUNIOR

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DE
TRÁFICO DE DROGAS
E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
(ART.
33,
CAPUT,
DA LEI
Nº
11.363/
0
6
E

ART. 1
6
,
§1º, IV,
DA LEI
Nº
10.826
).

ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO CURSO DO INQUÉRITO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA
QUE AUTORIZE
A REVISTA PESSOAL
E VIOLAÇÃO AO DOMCÍLIO
.
VERSÃO COLIDENTE COM OS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE QUALQUER MÁCULA NA CONDUTA POLICIAL.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
DECISÃO FUNDA
DA
NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
APREENDIDAS DROGAS (
5.330,52g
DE MACONHA)
,
APETRECHOS DESTINADOS AO TRÁFICO (
DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E UM DICHAVADOR
)
E ARMA DE FOGO
.

GRAVIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO PACIENTE.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

E

DENEGADA.

1
.
Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado por LÚCIO JOSÉ ALVES JESUS (OAB/BA 36.036) em favor de F
Á
BIO COSTA PINTO, no qual aponta como autoridade coatora o MM
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA, Dr.ª Cecília Angélica Azevedo Frota Dias
.

2. Em síntese, o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 30/
12/
2023, por volta das 10:30h, na Rua José Francisco Marquezine Nunes, ao lado de um Posto de Saúde, no bairro Beija Flor I, na cidade de Guanambi/BA, pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão da apreensão de uma arma de fogo de calibre .38 e drogas.

3.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO CURSO DO INQUÉRITO.
INOCORRÊNCIA.
Em que pese a narrativa aduzida na exordial, os depoimentos policiais evidenciam que receberam a informação de que estava ocorrendo tráfico de drogas em uma borracharia, localizada na Rua José Francisco Marquezine Nunes, ao lado de um Posto de Saúde, no bairro Beija Flor I, na cidade de Guanambi/BA, chegando ao local, encontraram o paciente em companhia de Marcos Daniel, e, que após abordagem e busca pessoal em ambos, foram encontradas drogas e R$ 410,30 (quatrocentos e dez reais e trinta centavos) na posse do paciente, circunstâncias que, por si só, justificam a abordagem. Ato contínuo, a guarnição fez a busca em um veículo utilizado por FÁBIO sendo ele um Chevrolet Monza, cor: branca, placa: BKA7H69, estado de São Paulo e lá foi encontrado, escondido dentro do capô, um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida e uma munição intacta do mesmo calibre. Além disso, a guarnição se deslocou até a residência do paciente, onde este entregou aos policiais meio tablete de uma substância verde análoga à maconha que estava escondido em um monte de areia localizado em um quarto que não tinha piso e, diante do nervosismo do conduzido, os policias fizeram uma averiguação minuciosa no local, encontrando enterrados cinco tabletes grandes da mesma substância, bem como foram encontradas, em outro quarto, duas balanças de precisão e um dichavador, utilizado para triturar droga.

4.
N
este momento processual, antes de
iniciar
a
instrução criminal
,
depreende-se que é
prematuro reputar ilegais os elementos colhidos na fase inquisitorial,
seja
m aqueles derivados d
a revista pessoal ou
d
o ingresso no domicílio do Paciente
, sobretudo, inexistindo nos autos prova robusta de qualquer
mácula
na conduta policial.

5.
Em que pese a insurgência aduzida na exordial,
o contexto fático ora delineado apresenta justificativa razoável para abrandar a excepcionalidade da revista pessoal em via pública,
bem como
razões
suficientes para autorizar o acesso direto à residência do
corréu
pelos policiais, sem o competente mandado.

6.
Ademais, a
s alegações da defesa poderão ser comprovadas na instrução criminal, momento em que, os policiais também poderão elucidar as circunstâncias em que se deram a apreensão dos objetos relacionados no auto de prisão em flagrante.

7.
Tecidas tais considerações, na via estreita do Habeas Corpus, cuja ilegalidade suscitada deve ser prontamente comprovada pelo Requerente, não se vislumbra arbitrariedade policial a inquinar os elementos informativos produzidos na fase pré-processual.

8
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
Consta nos informes judiciais que o flagrante foi realizado em 31/12/2023, no mesmo do dia, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante, ao passo em que converteu-a em prisão preventiva, com base nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. No dia 02/01/2024, na audiência de custódia, a magistrada manteve a prisão preventiva do acusado,
devidos a ausência de fatos novos
, a fim de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta (a apreensão de mais de 5 Kg de drogas, e de arma de fogo com numeração suprimida).
A Denúncia foi oferecida em 01/01/2024, gerando a ação penal nº 8000010-80.2024.8.05.0088, e recebida em 05/01/2024. O acusado foi citado para apresentar resposta à acusação em 11/01/2024 e, atualmente, o feito aguarda a apresentação da peça defensiva.

9.
D
iante dos fatos postos à análise,
resta evidenciada
a
gravidade do crime e
periculosidade do acusado na medida
em que
se
trata da prática do crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo
.

1
0.
No contexto delineado, justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer
que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso, mormente com o fim de garantir a
ordem pública
.

11.
Por derradeiro, os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

12.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS

E

DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8000338-80
.202
4
.8.05.0000, impetrado por
LÚCIO JOSÉ ALVES JESUS, advogado, em favor de F
Á
BIO COSTA PINTO, no qual aponta como autoridade coatora o MM
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06